Tribunal: CARF
Processo: 10830.722861/2015-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DILJESSE DE MOURA PESSOA DE VASCONCELOS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-05-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10830.722861/2015-18
ACÓRDÃO
1101-001.556 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de abril de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
UNIMED CAMPINAS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2011

PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NECESSIDADE DE LIQUIDEZ E
CERTEZA DO CRÉDITO. NÃO COMPROVAÇÃO.
Nos termos do art. 170 do CTN, serão passíveis de compensação os
créditos líquidos e certos do sujeito passivo contra a Fazenda Pública. Não
havendo comprovação do crédito pleiteado em pedido de compensação, o
não provimento do pedido é medida que se impõe.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto do
Relator.

Sala de Sessões, em 17 de abril de 2025.

Assinado Digitalmente
Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho – Relator

Assinado Digitalmente
Efigenio de Freitas Junior – Presidente
Fl. 3925
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.556 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.722861/2015-18
2

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Diljesse de Moura Pessoa de
Vasconcelos Filho, Edmilson Borges Gomes, Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga, Jeferson
Teodorovicz, Rycardo Henrique Magalhaes de Oliveira, Efigenio de Freitas Junior (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (e-fls. 3909-3922) interposto contra acórdão da 1a
Turma da DRJ09 (e-fls. 3889-3898) que julgou improcedente manifestação de inconformidade (e-
fls. 3349-3355) apresentada contra despacho decisório (e-fls. 3332-3339) que não homologou
declarações de compensação apresentadas pela Recorrente.
Conforme se depreende de referidas PER/DCOMPs (e-fls. 2-147), pretende-se a
utilização de crédito de IRRF sobre pagamentos efetuados a cooperativa de trabalho,
relativamente ao ano-calendário 2011.
O contribuinte foi inicialmente intimado (e-fls. 159-160) a apresentar
esclarecimentos quanto à natureza contratual de cada recebimento sujeito a IRRF, bem como as
correspondentes faturas e cópias dos instrumentos contratuais:
INTIMO o epigrafado contribuinte a apresentar, no prazo de 30 (trinta) dias do
recebimento desta, informações reduzidas a termo acerca dos IRRF escriturados
como crédito nas aludidas Declarações de Compensação que decorreram de
contratos cuja modalidade de pagamento refere-se somente a retribuição pela
efetiva utilização dos serviços prestados por seus associados, nos termos do artigo
45 da Lei no 8.541/92, e não a valores predeterminados ou fixos, através de
planilha (modelo proposto a seguir). Cumpre salientar que todas as informações
requeridas, a serem trazidas à baila pelo sujeito passivo, devem vir
acompanhadas, necessariamente, dos respectivos contratos e atinentes faturas,
emitidas conforme arts. 25 e 26, da IN/SRF no 480/04.
Em esclarecimentos (e-fls. 166-167), o contribuinte informou:
A prestação de serviços é composta basicamente por uma parcela correspondente
aos serviços pessoais prestados pelos associados da cooperativa, que
descrevemos por consultas e honorários médicos e por outra parcela que não
engloba os serviços pessoais que são descritos como serviços complementares
(como serviços hospitalares e exames). As faturas apresentadas na Dcomp ́s do
ano calendário 2011 foram emitidas na modalidade de custo operacional, ou seja,
os valores das faturas são baseados na utilização do contrato.
(...)
Fl. 3926
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.556 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.722861/2015-18
3
Os faturamentos realizados para Federações do Sistema Unimed são emitidos na
modalidade custo operacional. Dessa forma não há contrato firmado entre as
singulares, pois elas são cooperadas entre si.
Na ocasião, acostou planilha listando as faturas e retenções (e-fls. 168-204), os
documentos constitutivos da pessoa jurídica (e-fls. 209-287), e contratos firmados com as
empresas contratantes (e-fls. 1513-2200; 2204-2727; 2732-3167).
Em seguida, a fiscalização identificou determinadas divergências e intimou a
contribuinte a prestar novos esclarecimentos:
Em resposta à Intimação SEORT/DRF/CPS No 1022/2015, de 09/11/2015, o
epigrafado contribuinte juntou ao encimado processo administrativo uma série de
documentos fiscais, devidamente acompanhada das atinentes explicações. Nessa
linha, aduziu-se que a base de cálculo para a apuração de cada IRRF tido como
crédito, travestia-se no somatório das rubricas consultas e honorários médicos.
Contudo, da observação de muitos desses documentos, observa-se que a base de
cálculo em comento difere do somatório dessas rubricas, como se algum valor
excedente estivesse nelas incluído, embutido. Exemplifica-se logo com a primeira
fatura carreada aos autos:
Fatura no 1191874 – Sacado: Delphi Automotive Systems do Brasil Ltda.–Div
Packard - CNPJ: 00.857.758/0010-31 – Competência: 01/11 – Emissão: 01/02/11
Rubricas:
- TOTAL DE CONSULTAS PRONTO-SOCORRO: R$ 36,62
- TOTAL DE CONSLUTAS CONSULTÓRIO: R$ 503,58
TOTAL DA NOTA R$ 540,20
BASE DE CÁLCULO DO IRRF R$ 495,60
IRRF R$ 7,43
Ora, pelas explicações constantes da resposta à aludida intimação, no exemplo
posto, a base de cálculo do IRRF deveria ser R$ 540,20, e não os R$ 495,60
escriturados.
Tal discrepância ocorreu inúmeras vezes, com uma série de sacados durante o
anocalendário 2011. Citam-se alguns: Federação Nordeste Paulista, Federação
Centro-Oeste Paulista, Cargill Alimentos Ltda., Nutron alimentos Ltda., Federação
das Unimeds do Centro Paulista, 3M Manaus Indústria de Produtos Químicos etc.
(...)
INTIMO o epigrafado contribuinte a apresentar, no prazo de 10 (dez) dias do
recebimento desta, informações reduzidas a termo acerca do porquê da
existência de discrepâncias como a acima colacionada nas faturas trazidas à baila.
Em nova resposta (e-fls. 3176), a contribuinte esclareceu:
Fl. 3927
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.556 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.722861/2015-18
4
(...) esclarecemos que os valores totais das faturas divergem dos valores das bases
de cálculo para o IRRF (consultas e honorários médicos), pelo fato de existir
atendimentos prestados por médicos não cooperados, não compondo as bases de
cálculo do Imposto de Renda apresentados nas faturas.
O despacho decisório, então, foi a seguir fundamentado:
Assim, a interessada foi intimada, por meio da Intimação SEORT no 1022/15, a
informar por escrito, dentre os IRRF utilizados nas Declarações de Compensação,
quais retenções decorreram de contratos cuja modalidade de pagamento refere-
se somente a retribuição pela efetiva utilização dos serviços prestados por seus
associados, nos termos do artigo 45 da Lei no 8.541/92, e não a valores
predeterminados ou fixos, comprovando por meio de documentos hábeis e
idôneos (como contratos, faturas etc). Em sua resposta a declarante aludiu - e
comprovou via fotocópia dos contratos - a totalidade dos acordos como
pactuados sob a forma “custo operacional”; pós-pagamento, portanto. Em adido,
buscou explicar a forma de cálculo dos créditos IRRF apurados em cada fatura.
Aduziu, em suas explanações, que a base de cálculo para a apuração de cada
IRRF tido como crédito, travestia-se no somatório das rubricas consultas e
honorários médicos, que seriam a contrapartida dos serviços médicos pessoais
efetivamente prestados. Entretanto, compulsando uma série de faturas, observei
que tal informação não se traduzia verídica. A título meramente exemplificativo e,
principalmente, não exaustivo, reproduzo, para um maior entendimento, o inteiro
teor da Fatura no 1191933.
(...)
Observe que a rubrica “Total de Honorários” aparece escriturada como R$
12.729,22.
Todavia, a base de cálculo do IRRF é de R$ 11.678,31, com um valor de IRRF de R$
175,17.
Ora, se a informação trazida pela resposta à Intimação SEORT no 1022/15
estivesse acurada, a base de cálculo seria os mesmos R$ 12.729,22, e não um
valor outro qualquer.
Por essa mesma questão repetir-se em inúmeras outras faturas, de uma série de
tomadores de serviços distintos, emiti a Intimação SEORT/DRF/CPS no 099/16,
requerendo do contribuinte a elucidação do porquê dessas ocorrências. Em nova
resposta, a pessoa jurídica em pauta pontuou que as discrepâncias como a
apontada ocorrem por conta da inclusão, nessas rubricas, de valores referentes a
atendimentos médicos de profissionais não cooperados.
Assim, da análise das faturas, evidencia-se que a contribuinte não especifica
quais serviços pessoais foram prestados, além de promover a inclusão, sob uma
mesma rubrica, de montantes referentes a serviços prestados por profissionais
médicos cooperados e nãocooperados.
Fl. 3928
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.556 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.722861/2015-18
5
No particular desse último ponto, não há como cabalmente aferir-se o crédito
invocado, haja vista a impossibilidade de identificação da retenção que geraria
tal direito (a ocorrida somente sobre a parcela correspondente aos serviços
pessoais prestados pelos associados). Isso não encontra guarida no disposto pelo
artigo 45, e seu § 1o, da Lei no 8.541/92, com a redação dada pelo artigo 64 da Lei
no 8.981/95, consolidado pelo artigo 652 do Regulamento do Imposto de Renda -
RIR/99, aprovado pelo Decreto no 3.000/99.
A forma de escrituração das faturas elaborada e adotada unilateralmente pelo
contribuinte segue um modelo que não possui respaldo na legislação que regula a
compensação tributária pretendida (IRRF de Cooperativa). Nessa linha, a
Coordenação do Sistema de Tributação manifestou-se em caráter normativo por
meio do Ato Declaratório Normativo COSIT n° 1, de 11/02/93 (D.O.U. De
15/02/93), declarando no subitem 1.1 que as cooperativas de trabalho devem, em
suas faturas, discriminar dos valores correspondentes a outros custos ou
despesas, as importâncias relativas aos serviços pessoais prestados a pessoa
jurídica por seus associados; enquanto no subitem.1.2 declara que a aliquota de
cinco por cento (então vigente) incide apenas sobre as importâncias relativas aos
servidores. Assim, não é permitido ao contribuinte elaborar e se valer de
nenhuma outra forma de apuração que não a pura e simples discriminação,
consoante preceituado, dos valores correspondentes aos serviços pessoais que
seus cooperados tenham prestado em face de cada fatura então emitida.
Assim, a verificação das faturas apresentadas, em conjunto com a explanação
acerca do modo de apuração da base de cálculo do IRRF, permite concluir que os
supostos créditos delas decorrentes não podem ser aferidos, à vista da sua
inadequada elaboração.
Em sua manifestação de inconformidade (e-fls. 3349-3355), a contribuinte
defendeu a existência de previsão legal para a compensação, bem como requereu a realização de
perícia.
A DRJ proferiu decisão (e-fls. 3889-3898) julgando improcedente a manifestação de
inconformidade, a seguir ementada:
PROVAS. NECESSÁRIA APRESENTAÇÃO TEMPESTIVA. CONJUNTO DE ELEMENTOS
MATERIAIS ÍNSITOS A DEMONSTRAR FATOS. LACUNA POR PARTE DA
MANIFESTANTE.
A despeito de haver sido intimada em duas ocasiões perante a Autoridade
Preparadora - e ainda em sede de manifestação de inconformidade - a
Contribuinte evadiu-se de demonstrar documentalmente a procedência de seu
direito creditório, reclamando por diligências impertinentes, posto que precluso
seu direito à produção de provas, na forma do art. 16, §4o, do Decreto no 70.235,
de 1972.
Fl. 3929
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.556 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.722861/2015-18
6
Irresignada, a contribuinte apresentou recurso voluntário (e-fls. 3909-3922), em
que alegou: (a) nulidade da decisão de primeira instância – cerceamento do direito de defesa; (b)
da existência do crédito e do direito à compensação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade.
Inicialmente, sustenta a Recorrente nulidade da decisão de primeira instância pela
negativa de realização de perícia.
Sobre o tema, trata-se de matéria objeto de Súmula Vinculante deste CARF (n. 163):
“O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que
considerar prescindíveis ou impraticáveis”.
Note-se que a DRJ expressamente consignou – itens 41-48 do voto condutor – as
razões pelas quais entendeu-se dispensável a realização de perícia ou diligência, concluindo:
48. Por esses motivos, deve ser indeferido o pedido de diligência haja vista que a
matéria em exame já foi analisada em duas ocasiões pela Administração
Tributária com base em elementos fornecidos pelo próprio sujeito passivo sem
que se conseguisse aferir o direito pretendido em virtude de omissão do principal
interessado.
Tendo a DRJ devidamente fundamentado a sua desnecessidade, não há que se falar
em nulidade.
Afasto, portanto, a preliminar suscitada.
No que tange ao mérito, alega genericamente a Recorrente que há previsão legal
para a utilização, mediante compensação, de créditos de IRRF retidos nos pagamentos efetuados
pelos seus contratantes.
Nos termos do art. 170 do Código Tributário Nacional, a liquidez e certeza do
crédito é condição para o ressarcimento e compensação:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
Fl. 3930
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.556 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.722861/2015-18
7
E, como reconhece a jurisprudência deste Conselho, a prova da retenção admite
razoável flexibilidade, por exemplo a teor da Súmula CARF n. 143:
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Tal entendimento ratifica os princípios da verdade material e do formalismo
moderado, recorrentemente homenageados neste Conselho.
No entanto, tal flexibilidade não esconde o dever de que referida prova seja
efetivamente produzida pelo contribuinte e trazida oportunamente à apreciação da Administração
Fazendária.
Como se depreende do art. 36 da Lei no 9.784/1999, que regula o processo
administrativo no âmbito da administração pública federal, bem como do art. 373 do Código de
Processo Civil, aplicado subsidiariamente ao processo administrativo fiscal, o ônus da prova
incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito.
Em sentido semelhante, o art. 16 do Decreto 70.235/1972 (aplicável às
manifestações de inconformidade e recurso voluntários decorrentes, por força do art. 74 da Lei
9.430/1996) estabelece que a impugnação mencionará os motivos de fato e de direito em que se
fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir.
No caso em tela, o crédito pleiteado pela Recorrente não ostenta suficiente liquidez
e certeza e não fez o contribuinte qualquer prova robusta a comprovar seu direito.
A própria Recorrente – no curso da fiscalização – findou por reconhecer a
inconsistência das suas informações. Conforme relatado, de início, afirmou que os valores das
bases de cálculo do IRRF seriam compostas pelo somatório dos valores de honorários e consultas.
Intimada a esclarecer a razão pela qual tais valores não condiziam com os valores pleiteados e
constantes das faturas, apenas afirmou que havia a inclusão de valores relativos a médicos não
cooperados.
A existência reconhecida – em valores incertos e não discriminados – de valores
relativos a profissionais não cooperados, inclusive, põe notável dúvida quanto ao valor do crédito
que se pretende compensar, já que apenas o IRRF relativo aos atos cooperados é que são passíveis
de compensação na forma pleiteada pela Recorrente.
Não tendo sido apresentado qualquer documento ou comprovação que permita
aferir efetivamente a liquidez e certeza do crédito, é de se indeferir a compensação, como bem
consignou o despacho decisório.
E, no curso do processo administrativo, não trazendo a Recorrente quaisquer
documentos aptos a afastar a conclusão da autoridade administrativa, não há como acolher as
razões do recurso.
Fl. 3931
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.556 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.722861/2015-18
8
Diante do exposto, afasto a preliminar suscitada e nego provimento ao recurso
voluntário.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho

Fl. 3932
DF CARF MF
Original